Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732367-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS AGRAVADO: KEZIA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIMENTOS E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que indeferiu o pedido de penhora sobre eventuais recebíveis em operações realizadas por cartão de crédito e débito, conforme decisão proferida no bojo da execução proposta em desfavor de KEZIA DE OLIVEIRA LIMA. Em suas razões, sustenta que a decisão merece reparo, e, para tanto, afirma ser esta a única forma de receber os valores devidos, pois já teria esgotado todos os meios de satisfazer o crédito vencido há mais de cinco anos. Alega que, após um ano de suspensão dos autos, os pedidos realizados no intuito de encontrar ativos da devedora foram negados pelo Juízo, dentre eles a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, a inclusão da dívida ao sistema SERASAJUD e a penhora de eventuais recebíveis de cartão de crédito e débito (presentes e futuros) de titularidade da devedora, objeto deste recurso de agravo. A agravante sustenta que os Egrégios Tribunais de Justiça já consolidaram o entendimento de que é possível a penhora sobre eventuais créditos recebíveis de cartão de crédito e débito, mormente considerando a falta de sucesso no uso das demais ferramentas. Para tanto requer concessão de efeito suspensivo ao recurso e a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) de eventuais recebíveis de cartão de crédito e débito de titularidade da agravada. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995, do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso dos autos, a não concessão do efeito suspensivo não tem o condão de gerar dano irreparável ou de difícil reparação mormente considerando que a penhora requerida diz respeito a uma expectativa de crédito, não se sabe sequer se há valores a serem recebidos. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao periculum in mora, destaca-se trecho da decisão agravada, que ao negar o deferimento ao pedido de penhora, pontuou o seguinte: “Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.” Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator